Tribunal: TJDFT
Processo: 0753893-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0753893-53.2024.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Mario Augusto Xavier da Silva Agravado: Fernando Roberto dos Santos D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Mario Augusto Xavier da Silva contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras, nos autos no 0723176-95.2024.8.07.0020, assim redigida: “Diante do recolhimento das custas, restou prejudicada a apreciação do pedido de gratuidade. De mais a mais, RECEBO OS PRESENTES EMBARGOS DE TERCEIRO SEM EFEITO SUSPENSIVO, nos termos do art. 676 do CPC. Cite-se o embargado na pessoa de seu procurador (art. 677, § 3o, CPC), ou pessoalmente no caso de não o ter (art. 677, § 3o, CPC), para contestar em 15 (quinze) dias (art. 679 do CPC). Feito, ao embargante para se manifestar em 15 (quinze) dias. Na oportunidade, as partes deverão especificar as provas que pretendam produzir, em futura e eventual dilação probatória, indicando desde logo seu objeto e finalidade. Após, anote-se conclusão para saneamento do feito.” O agravante sustenta em suas razões recursais (Id. 67389206), em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao deixar de atribuir efeito suspensivo à ação de embargos de terceiro ajuizada pelo recorrente. Argumenta haver adquirido, de boa-fé, o imóvel situado na Rua 8, Chácara 210, Bloco B, ap. no 5, na Região Administrativa de Vicente Pires, mediante a celebração de negócio jurídico de cessão dos “direitos possessórios” com amparo em justo título, consistente na carta de adjudicação que havia sido expedida em favor da antiga proprietária, Sra Lilian Fernanda Albuquerque, na fase de cumprimento de sentença inaugurada nos autos no 0712193-47.2018.8.07.0020. Destaca que posteriormente foi desconstituída a aludida carta de adjudicação, tendo o recorrente ajuizado a ação de embargos de terceiro com o intuito de assegurar a sua manutenção na posse do bem imóvel em referência, ao argumento de que não pode ser prejudicado pelos credores em virtude dos atos processuais supervenientes praticados nos autos do aludido incidente processual. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja reformada a decisão interlocutória agravada, com a atribuição de efeito suspensivo à ação de embargos de terceiro ajuizada pelo recorrente na origem. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento não foram juntados aos presentes autos, a despeito da ausência de requerimento de gratuidade de justiça formulado nas razões recursais. É a breve exposição. Decido. Inicialmente convém ressaltar que a petição do recurso não foi instruída com a guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento. Essa circunstância justificaria, em um primeiro momento, a concessão de prazo para que o recorrente procedesse ao recolhimento em dobro do montante correspondente, nos moldes da regra prevista no art. 1007, § 4o, do CPC. Ocorre que a aludida providência não se revela produtiva, diante da existência de óbice processual intransponível que impede o conhecimento do presente recurso. Convém destacar que é atribuição do Relator designado para processar o recurso a tarefa de proceder ao juízo de admissibilidade do agravo de instrumento, com o intuito de que seja aferida a presença dos pressupostos recursais intrínsecos (ligados à subsistência da pretensão recursal) e extrínsecos (ligados ao exercício dessa pretensão). No exercício do juízo de admissibilidade, percebe-se que o agravo de instrumento interposto pelo recorrente não reúne todos os requisitos necessários ao conhecimento e processamento. As premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. No caso concreto sobreleva o exame do interesse recursal pertinente ao agravante, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos das regras previstas nos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. A utilidade é revelada com a possibilidade de propiciar, o recurso, algum proveito para a recorrente, e, a necessidade, consiste na fundamentalidade do r,ecurso como meio necessário para se obter um resultado útil. É perceptível que a decisão interlocutória ora impugnada pelo recorrente não tratou a respeito da pretendida manutenção do autor da ação de embargos de terceiro na posse do imóvel em referência. Ao contrário, por meio do pronunciamento judicial ora impugnado o Juízo singular se limitou a admitir a ação aludida, de acordo com as regras previstas no art. 676 do CPC. Não é possível submeter a este Egrégio Sodalício o exame de temas que não foram examinadas pelo Juízo singular na decisão interlocutória agravada, mesmo que se trate de questão de ordem pública, pois, ao contrário, haveria supressão de instância. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas da lavra desta Egrégia Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DO EMITENTE. NULIDADE DA EXECUÇÃO. PENHORA DE BEM IMÓVEL. MANUTENÇÃO. GARANTIA DO CREDOR. MATÉRIA A SER TRATADA EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. O relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 2. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, a execução deve acontecer da forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade maior do processo executivo é a satisfação do crédito perseguido pelo credor. 3. A arguição de nulidade da execução e, consequentemente, da penhora efetivada sobre o imóvel de titularidade do devedor devem ser objeto de análise nos embargos correspondentes, oportunizando-se o exercício do contraditório e a ampla defesa. 4. Em decorrência do poder geral de cautela e para garantir os direitos do credor, a utilidade do processo e a efetividade da prestação jurisdicional, deve ser mantida a penhora sobre o imóvel pertencente ao executado, até que seja possível apreciar a controvérsia por ele suscitada. 5. Ainda que a matéria fosse de ordem pública, sua apreciação direta na esfera recursal acarretaria supressão de instância e afrontaria o duplo grau de jurisdição. 6. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão no 1392101, 07332966820218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/12/2021) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TESES NÃO ANALISADAS NA DECISÃO RECORRIDA. CONHECIMENTO PARCIAL. EXTENSÃO. LIMINAR ANTERIORMENTE DEFERIDA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESCUMPRIMENTO. DEMONSTRAÇÃO. ASTREINTES. INCIDÊNCIA. PERÍODO. DELIMITAÇÃO. REDUÇÃO DO TERMO FINAL EM UM DIA. QUANTUM FIXADO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. 1. Ainda que a matéria suscitada seja de ordem pública, se esta não foi objeto da decisão agravada, inviável a análise em sede recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Conhecimento parcial do recurso. 2. A multa processual, prevista no artigo 497, § 1o, do Código de Processo Civil, constitui um tipo de condenação acessória, cujo objetivo é dar mais efetividade e celeridade ao processo, pressionando o devedor a adimplir sua obrigação, de forma que cabe à parte condenada demonstrar, de forma inconteste, o cumprimento a tempo e modo da obrigação judicialmente fixada. Descumprido tal múnus, a aplicação das astreintes é medida impositiva. 3. O montante da multa coercitiva deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como não pode servir como fonte de enriquecimento sem causa da parte beneficiada pela aplicação da sanção, em consonância com o artigo 461, § 6o, do Código de Processo Civil. Não verificado o excesso, impõe-se sua manutenção. 4. Agravo de instrumento conhecido em parte e, na extensão, parcialmente provido.” (Acórdão no 1348354, 07022887320218070000, Relatora: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/6/2021, publicado no DJE: 29/6/2021) Em verdade, o teor das presentes razões recursais evidencia a existência de inconformismo, pelo agravante, em relação ao requerimento de antecipação dos efeitos da tutela formulado em sua petição inicial, que tem por objetivo assegurar a sua manutenção na posse do imóvel em referência. Ocorre que que o tema aludido foi apreciado pelo Juízo singular por meio de decisão interlocutória anterior (Id. 216722282 dos autos do processo de origem) assim redigida: “Trata-se de pedido de tutela provisória antecipada de urgência em sede de embargos de terceiro, onde o embargante pleiteia a manutenção de posse, em face do risco de transferência do bem para terceira pessoa. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência em caráter antecedente estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Difere da tutela de urgência em caráter incidental apenas pela dispensa concedida à parte autora em apresentar uma petição inicial íntegra, o que não afasta a comprovação dos requisitos já citados. Trata-se de mais uma das inúmeras inovações do CPC que em nada contribui com a celeridade processual, eis passa a admitir uma hipótese de "emenda", com a apresentação de petição inicial incompleta. No que tange aos requisitos, entendo que os fundamentos apresentados pela parte não são amparados na legislação civil, afastando a conclusão sobre a alta probabilidade do direito material, isto porque a tutela pretendida não encontra amparo. Veja que o Embargante postula a expedição de manutenção de posse ante o receio de que seja expedida eventual carta de adjudicação ou mesmo a transferência da posse para um terceiro. Sabe-se que as ações possessórias têm rito especial próprio e que a turbação deve ter como origem um ato ilegal de privação parcial do bem ou quando o possuidor tem justo receio de ser molestado em sua posse por ato ilegal e contrário ao direito. Uma ordem judicial e emanada por autoridade competente, não traz em sua natureza e forma, conteúdo ilegal. Por isso, não há que se falar em turbação, pela ausência de ilegalidade. Desta forma, a tutela antecipada pretendida não está amparada em fundamento jurídico. Ressalte-se que essa análise não alcança o mérito dos embargos, mas tão somente os requisitos da medida antecipatória. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Embora para a concessão da gratuidade não se exija o estado de miséria absoluta, é necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de seu sustento próprio ou de sua família. Assim, para apreciação do pedido de Justiça Gratuita, a parte requerente deverá apresentar, sob pena de indeferimento do benefício: a) comprovante de renda mensal dos últimos três meses; b) cópia dos extratos bancários de contas de titularidade do postulante dos últimos três meses; c) cópia dos extratos de cartão de crédito dos últimos três meses; d) cópia integral da última declaração do imposto de renda apresentada à Receita Federal. Prazo: 15 dias. Alternativamente, deverá a parte recolher as custas judiciais e despesas processuais, sob pena de extinção, sem nova intimação.” (Ressalvam-se os grifos) Após o proferimento da mencionada decisão interlocutória o recorrente não impugnou, nos autos do processo de origem, a pretendida manutenção de sua posse no imóvel, tendo se limitado a promover o recolhimento do valor referente às custas processuais (Id. 217430107). Como não houve, oportunamente e pelas vias recursais apropriadas, a necessária impugnação, pelo agravante, contra a decisão interlocutória anterior que efetivamente tratou a respeito da pretendida manutenção do recorrente na posse do bem imóvel, não é possível reavaliar os fundamentos expostos, naquela ocasião, pelo Juízo singular. Nesse contexto não é possível decidir novamente as questões a respeito das quais já houve deliberação judicial, nos termos das regras previstas nos artigos 505 e 507, ambos do CPC. É certo que a apreciação das alegações apresentadas no presente recurso de agravo de instrumento caracterizaria desrespeito à decisão interlocutória anterior que indeferiu o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela formulado pelo recorrente em sua petição inicial. A preclusão, que provém do étimo latino praecludere, está atrelada à perda ou extinção de uma faculdade processual pela parte. Sua função é justamente evitar condutas extemporâneas, contraditórias ou repetitivas, além de preservar a boa-fé objetiva e o devido processo legal. Desse modo, elencam-se as seguintes modalidades: a) temporal, b) consumativa e c) lógica. No caso em deslinde não há como ser afastada a configuração da hipótese de preclusão temporal, que decorre da perda do momento, do prazo para o exercício de um poder processual. A esse respeito examine-se a seguinte ementa da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS. EXPEDIÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO. SUPOSTO VALOR COMPLEMENTAR. PRECLUSÃO LÓGICA E TEMPORAL. AUSÊNCIA DE ERRO MATERIAL. 1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de satisfação de crédito referente à suposta quantia remanescente, ao argumento que o credor identificou, após a homologação, a existência do equívoco nos cálculos elaborados. 2. Nos termos do art. 524 do CPC, é atribuição do credor instruir o requerimento de cumprimento de sentença com o demonstrativo discriminado e atualizado do crédito. 3. Deve ser reconhecida a preclusão temporal se a parte interessada não interpôs o recurso apropriado contra a decisão que pretende impugnar. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.” (Acórdão 1684482, 07021070420228079000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/3/2023) (Ressalvam-se os grifos) Assim, diante da ausência de pressuposto recursal intrínseco, no caso, o interesse recursal, não há como ser conhecida a presente iniciativa processual. Como reforço argumentativo é preciso ressaltar que por ocasião da celebração do negócio jurídico de cessão dos “direitos possessórios” que lastreia a pretensão exercida pelo recorrente, aos 21 de setembro de 2023 (Id. 216282671 dos autos do processo de origem), já havia sido inaugurada a fase de cumprimento de sentença nos autos no 0712193-47.2018.8.07.0020, com a penhora e avaliação do bem imóvel em referência (Id. 90433247), tendo sido ainda efetuada a anotação a respeito da medida constritiva. Dito de outro modo, verifica-se que à época da aquisição, pelo agravado, dos “direitos possessórios” aludidos, o bem em exame era "litigioso", o que parece retirar a legitimidade do agravante para o ajuizamento da ação de embargos de terceiro. Nesse sentido, examine-se a seguinte ementa promanada do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO DE BEM IMÓVEL LITIGIOSO. LIBERAÇÃO DA CONSTRIÇÃO JUDICIAL. TERCEIRO ADQUIRENTE. ILEGITIMIDADE. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. PUBLICIDADE ACERCA DA SITUAÇÃO DO IMÓVEL. CIÊNCIA DO COMPRADOR. REGRA DO ART. 42, § 3o, DO CPC. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS. PRECEDENTES. NÃO-PROVIMENTO. 1. A convicção a que chegou o Acórdão acerca de que o Recorrente, ao comprar o imóvel, tinha pleno conhecimento de que estava adquirindo coisa litigiosa, decorreu da análise do contrato de compra e venda firmado pelas partes e do conjunto fático-probatório, de modo que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame dos mencionados suportes, obstando a admissibilidade do especial à luz das Súmulas 5 e 7 desta Corte. 2. Ao adquirente de qualquer imóvel impõe-se a cautela de obter certidões junto aos cartórios de distribuição, de processos judiciais, devendo, ainda, informar-se acerca da situação pessoal dos alienantes bem como do próprio imóvel, cientificando-se da existência de eventuais demandas e ônus sobre a unidade objeto do contrato, como, aliás, é do agir comum nos negócios imobiliários. 3. A regra do art. 42, § 3o, do CPC, que estende ao terceiro adquirente os efeitos da coisa julgada, somente deve ser mitigada quando for evidenciado que a conduta daquele tendeu à efetiva apuração da eventual litigiosidade da coisa adquirida. Há uma presunção relativa de ciência do terceiro adquirente acerca da litispendência, cumprindo a ele demonstrar que adotou todos os cuidados que dele se esperavam para a concretização do negócio, notadamente a verificação de que, sobre a coisa, não pendiam ônus judiciais ou extrajudiciais capazes de invalidar a alienação. (RMS 27.358/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/10/2010, DJe 25/10/2010). 4. Não se considera terceiro quem adquire a coisa litigiosa, não podendo, portanto, opor embargos, aplicando-se o disposto no art. 42, par. 3o, do CPC. Precedentes. 5. Recurso Especial a que se nega provimento.” (REsp. no 1227318/MT, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, 3a Turma, julgado em 06/11/2012) (Ressalvam-se os grifos) Observe-se também a seguinte ementa da lavra deste Egrégio Sodalício: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. EMBARGOS DE TERCEIRO. COMPRA E VENDA CELEBRADA APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO POSSESSÓRIA. LITIGIOSIDADE DO BEM À ÉPOCA DA CELEBRAÇÃO DA CESSÃO DE DIREITOS. 1. Hipótese de aquisição de direitos sobre bem imóvel em litígio. 1. 1. A pretensão do possuidor encontra-se fundada em escritura pública sem registro, lavrada em data posterior ao ajuizamento da ação de reintegração de posse. 1.2. A Impugnação à pretensão inicial está fundada na ausência de posse direta. 2. A ação de embargos de terceiro pode ser ajuizada por pessoa que não é parte no processo principal e venha a sofrer a indevida interferência no exercício da sua posse, nos termos do art. 674 e 677, § 2o, ambos do CPC. 4. O fato de ser o bem imóvel em discussão litigioso na época da aquisição dos respectivos direitos possessórios subtrai a legitimidade do agravado para o ajuizamento de embargos de terceiro. 5. Ausentes nos autos os elementos aptos a comprovar a posse direta do bem imóvel em momento anterior ao ajuizamento da ação de reintegração de posse. 6. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1186869, 0718929-44.2018.8.07.0000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 10/07/2019) (Ressalvam-se os grifos) Feitas essas considerações e, com respaldo nos argumentos acima delineados, deixo de conhecer o recurso, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC. Cientifique-se o Juízo singular. Publique-se. Brasília-DF, 19 de dezembro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator